Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO COMERCIAL PARCIALMENTE IMPUGNADA. RETENÇÃO DO VALOR. DIREITO AO REPASSE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 53613493/53613495), defiro a gratuidade de justiça em favor dos autores recorrentes.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. A autora, NAIARA DA SILVA DOS SANTOS, objetivando pagar a dívida de R$3.150,00, utilizou o seu cartão de crédito NUBANK na máquina de seu pai, ANTONIO AIRTON BEZERRA DOS SANTOS, que é administrada pelo MERCADO PAGO. Erroneamente, constou que a transação foi realizada pelo valor de R$3.390,66, razão pela qual a autora impugnou o valor indevido de R$240,66, ocasionando a retenção integral do valor. Pugnam os autores pela condenação das rés à devolução em dobro do valor retido e ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Em contrarrazões, a ré NUBANK suscita a falta de dialeticidade, no pressuposto de que as razões do recurso estão dissociadas da sentença. No mérito, alega que a compra foi cancelada e que o valor não foi cobrado da autora pelo NUBANK. E a ré, MERCADO PAGO, sustenta que em razão da impugnação parcial da dívida o valor foi totalmente devolvido à autora. E argumentam as rés que inexiste valor a ser restituído, e tampouco danos indenizáveis.

5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). As rés - fornecedoras de serviços - respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, do CDC).

7. Segundo o contexto probatório, a transação feita pela autora, no valor de R$3.390,66 (em duas parcelas), foi parcialmente impugnada porque não reconhecido o valor de R$240,66. A impugnação foi aceita pelas rés, o que gerou o crédito de R$240,66 na fatura do cartão de crédito da autora (ID 51421469 - Pág. 4) e, diferente do alegado, a operação não foi cancelada e as duas parcelas de R$1.695,33 foram quitadas pela autora (ID 51421469 - Pág. 4 e 51421468 - Pág. 4).

8. As rés não comprovaram a alegação de que o valor total foi devolvido à autora (ID 51421470 - Pág. 4). Ao contrário, demonstraram que somente o valor impugnado, correspondente a R$240,66, foi estornado (ID 51421471 - Pág. 3). E é fato incontroverso que o primeiro autor não recebeu das rés o repasse da venda realizada, no valor de R$3.150,00, porquanto a impugnação parcial do valor gerou o bloqueio total do crédito.

9. Nesse contexto, configura-se que o primeiro autor tem direito ao pagamento do valor da transação concretizada, no valor de R$3.150,00, na forma simples, porquanto não configurada má-fé ou engano injustificável das rés, a justificar a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

10. Ademais, o fato não vulnerou atributos pessoais dos autores e deve ser tratado como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. No caso, os elementos processuais não indicam que a falha no fornecimento dos serviços tenha causado abalo psicológico ou repercussões relevantes aos autores. Precedente: Apelação07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para condenar as rés, solidariamente, à obrigação de repassarem ao primeiro autor, ANTONIO AIRTON BEZERRA DOS SANTOS, o valor de R$3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais), a ser corrigido a partir de 19/11/2022, acrescido de juros de mora a partir da citação.

12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.